Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702266-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, LYCURGO LEITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715027-12.2020.8.07.0001 - id 81283756) que reservou a apreciação do pedido de liberação de valores (R$ 1.135.008,06) para momento posterior ao trânsito em julgado do AGI 0744670-18.2020.7.07.0000, tendo em vista o montante envolvido e para evitar prejuízo irreparável. O agravante sustenta que não há motivos para aguardar a decisão definitiva, pois não foi concedido efeito suspensivo, devendo o valor ser imediatamente liberado. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0715027-12.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR